Tribunal: CARF
Processo: 13748.720539/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720539/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.785 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PEDRO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-93.036 da 19a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 42 e segs.).

“Trata o presente processo da notificação de lançamento de fl. 33, lavrada
contra o interessado em 24/06/2013, relativa ao imposto de renda da pessoa física do
exercício 2011, ano-calendário 2010, na qual se exige imposto de renda de R$
5.615,84 sujeito à multa de ofício; além dos acréscimos legais previstos na legislação
de regência, totalizando crédito tributário de R$ 10.928,42.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apurada omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$
80.839,00, que foram informados em Dirf pela fonte pagadora Nave Comércio de
Malhas Ltda ME, conforme descrição dos fatos à fl. 34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720539/2013-10
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720539/2013-10

Cientificado do lançamento na data de 04/07/2013 (fl. 37), o sujeito passivo
impugnou a exigência em 22/07/2013, por intermédio do instrumento de fl. 2/4,
apresentado por procurador regulamente constituído (procuração à fl. 05;
substabelecimento à fl. 06). A defesa alega que os aluguéis questionados no
lançamento se referem a bem comum do casal e foram oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do cônjuge. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“O lançamento apura omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 80.839,00, que foram informados em Dirf pela fonte pagadora Nave Comércio
de Malhas Ltda ME., no CPF do interessado. A defesa alega que os aluguéis
questionados no lançamento se referem a bem comum do casal e foram oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do cônjuge.
De fato, a cópia da DAA de Bastiana Fonseca da Silva (fl. 16) comprova que o
valor dos rendimentos de aluguéis em questionados no lançamento foram oferecidos à
tributação na declaração do cônjuge.
Como regra, a legislação do imposto determina que, na constância da sociedade
conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cem por
cento dos que lhes forem próprios; e de cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.
Opcionalmente, porém, a legislação admite que os rendimentos produzidos
pelos bens comuns sejam tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
É o que dispõe o art. 6o do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999).
Ocorre que, analisando a ficha de bens e direitos da DAA do interessado (fl.
25/26), constata-se que o contribuinte é proprietário de diversos imóveis. Também
ofereceu rendimentos de aluguéis à tributação em sua declaração que as Dirf entregues
pelas fontes pagadoras informam tratarem-se de rendimentos de alugueis.
A defesa, contudo, não apresentou nenhum documento que comprovasse ser o
imóvel que produziu os rendimentos de aluguéis de que tratam estes autos bem de
propriedade comum do casal. Também não foi comprovado pela defesa que todos os
rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal tenham sido tributados na
declaração do cônjuge, como determina a legislação.
Sobre a matéria, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe o que a impugnação deve vir acompanhada dos elementos
de prova em que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante apresentá-los
em outro momento processual, exceto nos casos em que especifica (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720539/2013-10

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por conseguinte, com base na legislação supra, não tendo sido a impugnação
instruída como os documentos que pudessem comprovar que o imóvel que produziu os
rendimentos omitidos era de propriedade comum do interessado e de Bastiana
Fonseca da Silva, nem que todos os rendimentos produzidos pelos bens comuns do
casal teriam sido tributado na declaração do cônjuge, deve ser mantido o lançamento.
Da Conclusão
Isso posto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, a fim
de que seja mantido o crédito tributário constituído no lançamento de ofício.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 55 e segs

É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720539/2013-10

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 52,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
21/12/2020, uma segunda-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Agência da Receita Federal em Petrópolis/RJ postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 55) tem-se que o mesmo foi entregue em 21/01/2021
(quinta-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 20/01/2021 (quarta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital